Tribunal: TJSP
Processo: 2154540-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de supostos vícios na decisão que não majorou honorários advocatícios fixados na primeira fase de ação de exigir contas. Modificação que considerou a impossibilidade de "reformatio in pejus".
Embargos rejeitados.